Tribunal: TJES
Processo: 5026072-87.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026072-87.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANGELINA PULZ JOAQUIM e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026072-87.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECORRIDAS: ANGELINA PULZ JOAQUIM e OUTROS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, para cada autora, em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica, considerada como falha na prestação de serviço essencial.

Conforme narrado nos autos, as autoras residem em imóveis atendidos pela requerida e sofreram interrupção no fornecimento de energia elétrica em duas ocasiões, a primeira em 04/09/2023, com duração de aproximadamente 24 horas, e a segunda em 06/11/2023, durante o curso do processo. Alegam que a interrupção causou transtornos consideráveis, incluindo perda de alimentos perecíveis e impossibilidade de uso de equipamentos essenciais.

A recorrente alega que a interrupção decorreu de manutenção emergencial na rede de energia elétrica.

Após análise dos autos, entendo que é o caso de manter a sentença. Explico.

A necessidade de manutenção emergencial, alegada genericamente pela recorrente, é considerada como risco inerente à atividade, de modo que não afasta sua obrigação de assegurar a continuidade do serviço essencial.

O Código de Defesa do Consumidor impõe à recorrente o dever de garantir a qualidade e a continuidade dos serviços prestados, salvo em casos excepcionais devidamente justificados, o que não ocorreu.

No caso dos autos, os transtornos narrados extrapolam o mero aborrecimento, especialmente considerando as condições de saúde de uma das autoras, em estado pós-operatório, e a dependência de equipamentos elétricos por sua filha.

No que tange ao
quantum
arbitrado, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mant
endo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)